Tribunal: TJBA
Processo: 8030275-04.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8030275-04.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: AGNALDO FERREIRA DE QUEIROZ Advogado(s): DELIAN FERREIRA DANTAS AGRAVADO: CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO ASSOCIATIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão que declarou a incompetência da Justiça Estadual e determinou a remessa da demanda à Justiça do Trabalho. A ação originária busca a declaração de inexistência de relação jurídica com entidade sindical, a repetição de valores descontados indevidamente de benefício previdenciário e indenização por danos morais. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se compete à Justiça Comum Estadual ou à Justiça do Trabalho o julgamento de ação em que se questiona a inexistência de vínculo jurídico com entidade sindical e a legalidade de descontos em benefício previdenciário. III. Razões de decidir Os fatos narrados demonstram inexistência de relação laboral ou associativa com a agravada, tratando-se de demanda cível em sentido estrito, sem relação de consumo. Jurisprudência consolidada do TJBA reconhece a competência da Justiça Comum Estadual para julgar ações dessa natureza, ante a ausência de vínculo de emprego, de relação consumerista e de prestação de serviços pela entidade sindical. IV. Dispositivo e tese Recurso provido para determinar o prosseguimento da ação originária na Vara Cível da Comarca de Irecê/BA. Tese de julgamento: “1. Compete à Justiça Comum Estadual julgar ação que discute a inexistência de vínculo jurídico com entidade sindical e a legalidade de descontos em benefício previdenciário. 2. A ausência de relação de emprego ou de consumo afasta a competência da Justiça do Trabalho e das Varas de Relações de Consumo.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 114, III; Lei nº 10.845/2007, arts. 66 e 68. Jurisprudência relevante citada: TJBA, CC nº 8022351-49.2019.8.05.0000, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, Seções Cíveis Reunidas, j. 12.10.2020; TJBA, AI nº 8060897-03.2024.8.05.0000, Rel. Des. Ana Conceição Barbuda Ferreira, j. 17.12.2024; TJBA, AI nº 8033452-10.2024.8.05.0000, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 23.07.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8030275-04.2025.8.05.0000, oriundos da 2ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais, de Família, Sucessões, Órfãos e Interditos da Comarca de Irecê/BA, tendo como Agravante AGNALDO FERREIRA DE QUEIROZ e como Agravada CONAFER - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREENDEDORES FAMILIARES RURAIS DO BRASIL. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor. Sala das Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA